Tribunal: STJ
Processo: 0000247-87.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899798 - SP
(2025/0115918-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A P DE E E C A
ADVOGADOS
: MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435
JÉSSICA MALAMÃO OLIVEIRA - SP412507
AGRAVADO
: C M M V
AGRAVADO
: P M DA S
AGRAVADO
: R A V DE M
AGRAVADO
: S M S
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DE ALMEIDA BACURAU - SP191304
VANIA DE OLIVEIRA RAMOS BARROS - SP171352
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE
PELOS HONORÁRIOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para inverter a
sucumbência, fixando os honorários à parte impugnante, e mantendo os
fundamentos sobre negativa de prestação jurisdicional, deficiência de
fundamentação e impossibilidade de reexame fático-probatório.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença fundado em acordo
judicial com cláusula penal, diante de atraso de oito dias no pagamento da primeira
parcela.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, extinguiu o
cumprimento de sentença e afastou a cláusula penal.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação dos exequentes e deu parcial
provimento ao recurso adesivo da executada para condenar os exequentes em
honorários, mantendo o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença impõe, automaticamente, a condenação dos exequentes
Documento eletrônico VDA54043296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b6ca6f51-12d7-43d2-a1f2-ec48dabdc2f6

ao pagamento de honorários, com base no princípio da sucumbência e no
(ii) definir se, no caso concreto, a fixação da verba honorária deve
Tema 410/STJ;
observar o princípio da causalidade em razão da mora da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fixação dos honorários observa o princípio da causalidade, nos termos do
§ 10, do CPC, pois a mora da executada ao pagar com atraso a primeira
art. 85,
parcela foi a causa determinante da execução.
7. A tese de pretensão resistida não desloca a responsabilidade originária pelos
honorários, porque a controvérsia sobre a cláusula penal é legítima e não redefine a
causalidade.
8. A extinção do cumprimento de sentença por adimplemento posterior não altera a
responsabilidade da executada, mantendo-se a inversão da sucumbência.
9. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno,
que não inaugura instância, conforme precedentes.
10. Mantêm-se os óbices relativos à negativa de prestação jurisdicional, à
deficiência de fundamentação e à impossibilidade de reexame fático-probatório,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de
Tese de julgamento:
sentença deve observar o princípio da causalidade, sendo ônus de quem deu causa
à instauração do incidente, nos termos do
§ 10, do CPC. 2. A mora da parte
art. 85,
executada na quitação do acordo judicial caracteriza fato gerador do processo
executivo, justificando a inversão da sucumbência, mesmo que a impugnação
tenha sido acolhida. 3. A simples extinção do cumprimento de sentença, com o
afastamento da cláusula penal, não transfere aos exequentes o dever de arcar com
os honorários advocatícios, quando sua atuação se baseou em fato legítimo. 4. É
incabível a majoração de honorários recursais em agravo interno cujo julgamento
não representa a inauguração de nova instância e que resulta em desprovimento do
recurso.”
CPC, arts. 85 §§ 10, 14, 489, 1.022, 322, 324,
Dispositivos relevantes citados:
487, 502; CC, arts. 408, 411.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54043296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b6ca6f51-12d7-43d2-a1f2-ec48dabdc2f6

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b6ca6f51-12d7-43d2-a1f2-ec48dabdc2f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899798 - SP (2025
/0115918-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A P DE E E C A
ADVOGADOS
: MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435

JÉSSICA MALAMÃO OLIVEIRA - SP412507
AGRAVADO
: C M M V
AGRAVADO
: P M DA S
AGRAVADO
: R A V DE M
AGRAVADO
: S M S
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DE ALMEIDA BACURAU - SP191304

VANIA DE OLIVEIRA RAMOS BARROS - SP171352
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE
PELOS HONORÁRIOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para inverter a
sucumbência, fixando os honorários à parte impugnante, e mantendo os fundamentos
sobre negativa de prestação jurisdicional, deficiência de fundamentação e
impossibilidade de reexame fático-probatório.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença fundado em acordo judicial
com cláusula penal, diante de atraso de oito dias no pagamento da primeira parcela.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, extinguiu o
cumprimento de sentença e afastou a cláusula penal.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação dos exequentes e deu parcial
provimento ao recurso adesivo da executada para condenar os exequentes em
honorários, mantendo o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença impõe, automaticamente, a condenação dos exequentes ao
Documento eletrônico VDA52490030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:11
Código de Controle do Documento: b26088e9-b42b-463b-b438-93dff22eee55

pagamento de honorários, com base no princípio da sucumbência e no
(ii) definir se, no caso concreto, a fixação da verba honorária deve
Tema 410/STJ;
observar o princípio da causalidade em razão da mora da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fixação dos honorários observa o princípio da causalidade, nos termos do art. 85,
§ 10, do CPC, pois a mora da executada ao pagar com atraso a primeira parcela foi a
causa determinante da execução.
7. A tese de pretensão resistida não desloca a responsabilidade originária pelos
honorários, porque a controvérsia sobre a cláusula penal é legítima e não redefine a
causalidade.
8. A extinção do cumprimento de sentença por adimplemento posterior não altera a
responsabilidade da executada, mantendo-se a inversão da sucumbência.
9. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno,
que não inaugura instância, conforme precedentes.
10. Mantêm-se os óbices relativos à negativa de prestação jurisdicional, à deficiência
de fundamentação e à impossibilidade de reexame fático-probatório, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de
Tese de julgamento:
sentença deve observar o princípio da causalidade, sendo ônus de quem deu causa à
instauração do incidente, nos termos do
§ 10, do CPC. 2. A mora da parte
art. 85,
executada na quitação do acordo judicial caracteriza fato gerador do processo
executivo, justificando a inversão da sucumbência, mesmo que a impugnação tenha
sido acolhida. 3. A simples extinção do cumprimento de sentença, com o
afastamento da cláusula penal, não transfere aos exequentes o dever de arcar com os
honorários advocatícios, quando sua atuação se baseou em fato legítimo. 4. É
incabível a majoração de honorários recursais em agravo interno cujo julgamento
não representa a inauguração de nova instância e que resulta em desprovimento do
recurso.”
CPC, arts. 85 §§ 10, 14, 489, 1.022, 322, 324, 487,
Dispositivos relevantes citados:
502; CC, arts. 408, 411.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.223.865/SP,
Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A P DE E E C A contra a decisão
de fls. 379-391, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e deu-lhe parcial provimento, a fim de inverter a sucumbência,
Documento eletrônico VDA52490030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:11
Código de Controle do Documento: b26088e9-b42b-463b-b438-93dff22eee55

determinando que os honorários sejam suportados pela parte impugnante, aplicando o
§ 10, do CPC, e mantendo, nos demais pontos, os fundamentos sobre
art. 85,
negativa de prestação jurisdicional, deficiência de fundamentação e impossibilidade
de reexame fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ).
Alega que é jurídica a condenação do exequente quando acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença, invocando o Tema repetitivo 410 do STJ
(fls. 395-397).
Sustenta que houve pretensão resistida dos exequentes, instaurando fase
cognitiva contenciosa e, por isso, devem arcar com os honorários, com fundamento
no Tema repetitivo 872, no REsp 2.058.225 e no
(Informativo
REsp 1.452.840/SP
591/STJ) (fls. 395-399).
Afirma que os honorários têm natureza remuneratória e alimentar (art. 85,
§ 14, do CPC), e que, tendo sido acolhida integralmente a impugnação e extinto o
cumprimento de sentença, há sucumbência total dos exequentes, devendo ser
mantida a condenação em honorários (fls. 396-399).
Aduz que, pelo princípio da causalidade, as despesas e os honorários
devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, apontando
resistência injustificada dos exequentes (fls. 397-399).
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada de fls.
379-391, condenando os agravados em honorários de sucumbência, bem como a sua
intimação para responder.
Contrarrazões às fls. 677-685.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52490030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:11
Código de Controle do Documento: b26088e9-b42b-463b-b438-93dff22eee55

A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença fundado em
acordo judicial com cláusula penal, diante de atraso de oito dias no pagamento da
primeira parcela.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, extinguiu o
cumprimento de sentença e afastou a cláusula penal.
A Corte
negou provimento à apelação dos exequentes e deu parcial
a quo
provimento ao recurso adesivo da executada para condenar os exequentes em
honorários, mantendo o afastamento da multa.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou, em síntese,
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), violação ao
§
art. 85,
10, do CPC quanto à causalidade dos honorários, deficiência de fundamentação (arts.
322 e 324 do CPC) e insurgência sobre a cláusula penal (arts. 408 e 411 do CC; arts.
487 e 502 do CPC).
Nas razões do agravo interno, sustenta que, por força do
o
Tema 410/STJ,
acolhimento da impugnação impõe condenação dos exequentes em honorários;
afirma que, à luz do
e dos precedentes citados, a resistência dos
Tema 872/STJ
exequentes caracteriza sucumbência; e argumenta que, diante da natureza
remuneratória dos honorários (art. 85, § 14, do CPC), a extinção integral do
cumprimento de sentença traduz sucumbência total dos exequentes.
Conforme consta na decisão agravada, a fixação dos honorários, na
hipótese, deve observar o princípio da causalidade, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
CPC.
Documento eletrônico VDA52490030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:11
Código de Controle do Documento: b26088e9-b42b-463b-b438-93dff22eee55

Ainda que o atraso de poucos dias não justifique a aplicação da cláusula
penal, a causa determinante da instauração do cumprimento de sentença foi a mora
da executada, que atrasou o pagamento da primeira parcela, e não a conduta dos
exequentes.
A análise da causalidade é objetiva e deve considerar o momento da
propositura da execução.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à aplicação do
não há como afastar o fundamento de que a
Tema 410/STJ,
responsabilidade pelos honorários decorre de quem deu causa ao processo executivo.
No caso, a executada originou a controvérsia ao pagar com atraso, razão
pela qual deve suportar os honorários do incidente, mantendo-se a inversão da
sucumbência.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de pretensão
resistida e sucumbência dos exequentes à luz do
e dos precedentes
Tema 872/STJ
citados.
A decisão agravada reconheceu que o debate sobre a incidência da
cláusula penal é controvérsia jurídica legítima e, resolvido em desfavor dos credores,
não lhes transfere a responsabilidade originária pelo litígio.
A causalidade permanece vinculada ao fato gerador da demanda: o
inadimplemento inicial da executada. Nesse contexto, mantém-se o entendimento de
que os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 2.542.514/MG.
Documento eletrônico VDA52490030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:11
Código de Controle do Documento: b26088e9-b42b-463b-b438-93dff22eee55

Com relação ao argumento de que a extinção integral do cumprimento de
sentença traduz sucumbência total dos exequentes, a decisão agravada foi clara ao
afirmar que a insistência dos credores na multa não redefine a causalidade.
O encerramento da execução, por adimplemento posterior, não desloca a
responsabilidade originária da executada, que desencadeou a demanda ao descumprir
o prazo contratual. Desse modo, deve ser mantida a inversão da sucumbência por
força do
§ 10, do CPC.
art. 85,
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52490030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:11
Código de Controle do Documento: b26088e9-b42b-463b-b438-93dff22eee55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.798 / SP
Número Registro: 2025/0115918-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002478720238260482
10137619520208260482
2478720238260482
247872023826048210137619520208260482
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M M V
AGRAVANTE : P M DA S
AGRAVANTE : R A V DE M
AGRAVANTE : S M S
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR DE ALMEIDA BACURAU - SP191304
VANIA DE OLIVEIRA RAMOS BARROS - SP171352
AGRAVADO
: A P DE E E C A
ADVOGADOS : MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435
JÉSSICA MALAMÃO OLIVEIRA - SP412507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54010395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:38
Código de Controle do Documento: 9d599448-6fd4-4def-acbe-bb928c91124b

AGRAVANTE : A P DE E E C A
ADVOGADOS : MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435
JÉSSICA MALAMÃO OLIVEIRA - SP412507
AGRAVADO
: C M M V
AGRAVADO
: P M DA S
AGRAVADO
: R A V DE M
AGRAVADO
: S M S
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR DE ALMEIDA BACURAU - SP191304
VANIA DE OLIVEIRA RAMOS BARROS - SP171352
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:38
Código de Controle do Documento: 9d599448-6fd4-4def-acbe-bb928c91124b